Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742582-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário no 0706146-86.2024.8.07.0007, proposta contra COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID 210849936 - origem). A agravante foi intimada (ID 64884295) para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, considerando não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, já que o comprovante de pagamento juntado no ID 64837808 apresenta número do código de barras diferente daquele constante da guia de custas (ID 64839509). Irresignada, a agravante opõe embargos de declaração (ID 65255628), ao argumento de que houve omissão quanto à determinação do recolhimento em dobro do preparo, uma vez que o mesmo foi recolhido tempestivamente. Sustenta que, tendo em vista o vencimento da guia, a mesma foi reemitida, e por isso o código de barras constante na guia anterior não corresponde ao comprovante anexo. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e de pré-questionamento, a fim de ser sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a tempestividade do preparo do agravo de instrumento. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que os embargos de declaração e o agravo de instrumento não ultrapassam a barreira da admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, que dispõe: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (grifo nosso) Como se vê, o pronunciamento embargado cuida-se de despacho de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, não se verificando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que recolha o preparo exigido tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação, isto é, o não recebimento do recurso interposto.” 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 926929, 20150020234354AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 242/273) – grifo nosso Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade dos embargos de declaração, por não preencherem o requisito de regularidade formal atinente ao cabimento, haja vista não se cuidar de decisão interlocutória, mas sim de despacho, o que impõe seu não conhecimento, em observância ao art. 932, III, do CPC. O agravo de instrumento, por sua vez, revela-se inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” É cediço que o valor do preparo, que consta da tabela de custas deste Tribunal, é o mesmo para todo e qualquer agravo de instrumento, sendo necessário a apresentação de comprovante de pagamento que possibilite a identificação deste ser correspondente à guia de preparo, individualização que se faz pela confrontação do número do processo e do código de barras constantes dos documentos. No caso, vislumbra-se não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo, já que o documento juntado no ID 64837808 apresenta número do código de barras diferente daquele constante da guia de custas de ID 64839509. Apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias, a agravante limitou-se a tentar se valer de embargos de declaração para juntar o comprovante que teria o código de barras referente à guia recursal, no intuito de corrigir o equívoco e se esquivar do recolhimento em dobro. Assim, resta claro que não houve a comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do agravo, que ensejou a determinação de ID 64884295, não atendida pela agravante. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e do agravo de instrumento, consoante arts. 1.001, 1.007, § 4, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora